Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. REINCIDENTE. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. CONFECÇÃO DE NOVO LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar (i) a imprescindibilidade da agravante aos cuidados dos filhos menores, para fins de concessão da prisão domiciliar humanitária; (ii) a possibilidade de confecção de novo parecer técnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não cabe recurso de agravo com efeito suspensivo das decisões proferidas pelo juiz da execução (art. 197, LEP).
4. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
5. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana ou como instrumento de proteção à maternidade e à infância.
6. Não demonstrada a imprescindibilidade da presença da apenada aos cuidados dos filhos menores – devidamente assistidos por rede de apoio consistente (social e familiar), embora sujeitos aos impactos típicos do encarceramento dos detentores do poder familiar – tem-se por ausentes os requisitos necessários à concessão do benefício pretendido, ainda que sob monitoramento eletrônico.
7. Inviável a realização de novo relatório técnico quando o estudo psicossocial retrata a situação atualizada do contexto social e familiar dos menores, inexistindo alteração fática superveniente relevante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 837.765/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 20.05.2024; TJDFT, Acórdão 1949339, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 28/11/2024.